Tribunal: TJBA
Processo: 8010308-75.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010308-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s): ANA LUISA SILVA MARTINS, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: OLIVIO MARIANO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
BAHIAGÁS.
CONCURSO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECETENDES DO STJ. PRETERIÇÃO CONFIGURADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. A
parte
Agravante
sustenta
não
estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Assevera
que inexiste o direito subjetivo à nomeação por se tratar de mero cadastro de reserva. Aduz ser totalmente possível a terceirização no serviço público. Ressalta que não restaram comprovadas as alegadas preterições necessárias a sua nomeação
para o cargo de TÉCNICO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS - OPERAÇÃO, PROJETOS, OBRAS, COMERCIAL (Cargo 2049),
haja vista
ter sido aprovado na 1
1
ª colocação.

2.
Da análise dos autos originários
constata-se que a parte Agravante, até 01/10/2021, já tinha convocado o 6º colocado para o mesmo cargo do Agravado (id. 146541416
).

3.
Consta dos autos que o Agravado
foi aprovado na 1
1
ª colocação para o cargo 2049 (Técnico de Processos Tecnológicos - Operação, Projetos, Obras, Comercial),
referente ao Edital 001/2015 (o qual previa uma vaga + cadastro de reserva),
sendo-lhe necessária a comprovação de apenas 05
contratações precárias
para que lhe fosse garantido o direito à nomeação nos moldes do quanto já pacificado pelos Tribunais Superiores.

4.
Para tanto, colacion
ou
os contratos
de prestação de serviços
3000001183 (id.
1465414
19
), 3000001
8006
(id.
146541420
)
e
300000
2
11
4
(id.
146541421
),
aduzindo a contratação de 07
(sete)
, 06
(seis)
e 06
(seis)
profissionais,
respectivamente,
para exercerem as mesmas atividades
.

5.
Portanto, em sede de cognição sumária, inerente ao memento processual, restou,
a priori,
evidenciada a preterição alegada pelo Agravado, configurando-se, assim presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
insculpidos no art. 300 do CPC.

6
.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010308-75.2022.8.05.0000
, em que figuram como partes COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e OLIVIO MARIANO SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.